Tribunal: STF
Processo: ARE 1348978
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA DO QUADRO DO MAGISTÉRIO ESTADUAL QUE ESTEVE À DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOMBRIO. PRETENSÃO DE AVERBAR O TEMPO EM QUE EXERCEU ATIVIDADE NO MUNICÍPIO, CONTRIBUINDO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL NA FORMA ESTABELECIDA PELA MUNICIPALIDADE. POSSIBILIDADE DE AVERBAÇÃO. DIREITO ASSEGURADO PELO ART. 201, § 9°, DA CONSTITUIÇÃO DA FEDERAL E LEI N. 6844/1986. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 412/2008 QUE DEVE SER INTERPRETADA À LUZ DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE SODALÍCIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO E REMESSA DESPROVIDOS. "Comprovado o recolhimento de contribuição previdenciária e o exercício de atividade laborativa, o servidor tem direito à averbação para fins de efeito da aposentadoria, pois 'é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que normas locais não podem condicionar o direito à contagem recíproca do tempo de serviço prestado em regimes jurídicos diferentes para efeito de aposentadoria, conforme assegurado no art. 201, § 9°, da CF/88' (STF, AI n. 386496/PR, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 26-4-2011). (TJSC, Apelação Cível em Mandado de Segurança n. 2014.086836-4, da Capital, rel. Des. Vanderlei Romer, Terceira Câmara de Direito Público, j. 07-07-2015).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 7°, caput; 10; 38, inciso V; 40, §§ 4° e 10; e 201, §§ 5° e 9°, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Os apelantes sustentam que o recolhimento das contribuições previdenciárias, no período, foram vertidas em favor do Regime Próprio de Previdência de Sombrio/SC, quando na realidade deveriam ter sido recolhidas ao IPREV, que era obrigatório porque segundo a Lei n. 3.138/1962 e a Lei Complementar n. 412/2008, os segurados obrigatórios ao IPREV, quando em disposição para outro órgão, são obrigados a manter a contribuição previdenciária para o IPREV. 



    No entanto, razão não assiste aos apelantes, porquanto é direito da servidora averbar o tempo de contribuição recolhida ao Regime Próprio de Previdência do Município para o qual esteve à disposição exercendo outra atividade laboral. 



    Nesse contexto, agiu de maneira acertada o Juiz sentenciante ao julgar procedente o pedido inicial, pois a contagem recíproca do tempo de contribuição é assegurada pelo parágrafo 9° do art. 201 da Constituição Federal, hipótese em que os diversos regimes de previdência social se compensarão financeiramente. Veja-se o teor do dispositivo: 



    Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a: [...1 § 9° Para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, rural e urbana, hipótese em que os diversos regimes de previdência social se compensarão financeiramente, segundo critérios estabelecidos em lei. sendo direito do servidor averbar o tempo em que contribuiu para o Regime Geral de Previdência, enquanto esteve afastado do serviço público, exercendo outra atividade laborai. (grifou-se) 



    Por sua vez, a Lei Estadual n. 6.844/86 que dispõe sobre o Estatuto do Magistério Público do Estado de Santa Catarina, estabelece: 



    Art. 122. O tempo de serviço público prestado à União, Estados, Municípios, Distrito Federal, Territórios e seus órgãos de Administração Indireta e Fundações, bem como o tempo de exercício de mandato eletivo, é computado integralmente para efeito de aposentadoria, disponibilidade e adicional por tempo de serviço. Parágrafo único — Para o efeito deste artigo, considera-se exclusivamente o tempo de exercício junto às entidades mencionadas, vedados quaisquer acréscimos não computáveis para todos os efeitos na legislação estadual. 



    Assim, comprovado o efetivo exercício de atividade laboral e o respectivo recolhimento das contribuições previdenciárias, a apelada tem direito à averbação do tempo de Município de Sombrio.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente